Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-52.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPITAL. PREPOSTO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO VEXATÓRIO E HUMILHANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em seu recurso, a recorrente pugna pela reforma da sentença, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base na responsabilidade objetiva do hospital, alegando ter sofrido humilhação e vexame por seguranças do estabelecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia restringe-se à verificação da configuração de dano moral em razão da suposta conduta ilícita da recorrida, praticada por meio de seus funcionários, consistente em tratamento humilhante e vexatório, perpetrado contra a recorrente nas dependências de seu estabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos que se mostrarem desnecessários à solução do litígio.
5. Conforme o art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial com a prova documental, sob pena de preclusão. A exceção prevista no art. 435 limita-se a documentos novos ou anteriormente inacessíveis, o que não se aplica ao caso. Embora os relatórios médicos possuam data posterior ao ajuizamento, eles demonstram um acompanhamento clínico regular, informações que deveriam ter sido produzidas previamente pela parte autora. Assim, diante da ausência de justo impedimento para a apresentação oportuna, a prova se revela extemporânea e não deve ser admitida.
6. Do contexto fático e probatório, embora compreensível o desconforto e o agravamento emocional relatado pela recorrente diante da situação descrita, não restou demonstrada conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais. A fala do segurança, nos moldes em que narrada pela própria recorrente, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sem o condão de ofender os direitos da personalidade.
7. Evidencia-se dos autos que a recorrente tentou ingressar em área do estabelecimento sem a devida identificação ou urgência médica comprovada, conforme demonstrado pelo documento de ID 80703766.
8. Nesse contexto, a conduta do segurança configura exercício regular de direito, voltado à preservação da segurança interna do estabelecimento e dos pacientes. Ainda que o tratamento possa ter sido rígido ou descortês, o fato não transborda para o ilícito. Portanto, o episódio não configura o dever de indenizar por dano moral.
9. Da litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 370, 371 e art. 373, I.